Tribunal: TJDFT
Processo: 0745609-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0745609-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS CESAR MOLINA, MULTI-SOFT CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA AGRAVADO: JOAO BATISTA PEREIRA, BRASILIA OFF ROAD LANTERNAGEM E MECANICA EIRELI - ME, FLAVIO DE PAULA PIRES PEREIRA, FERNANDO DE PAULA PIRES PEREIRA, LAURA DE PAULA PIRES PEREIRA DESPACHO Diante da preliminar de não conhecimento do recurso interposto suscitada pelos agravados FLÁVIO DE PAULA PIRES PEREIRA, FERNANDO DE PAULA PIRES PEREIRA e LAURA DE PAULA PIRES PEREIRA na petição de Id. 21962787 – p. 1, intime-se a parte exequente/agravante para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar manifestação. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora